Tribunal: STF
Processo: RE 1548573
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES (CMT) QUE DESATIVOU OS VALIDADORES DE COBRANÇA DE PASSAGENS (BILHETAGEM ELETRÔNICA) NO COLETIVO DA IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO. DESATIVAÇÃO QUE IMPEDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE E QUE, POR ISSO, SÓ PODERIA SER DETERMINADO PELO PODER CONCEDENTE. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM. RECURSOS OFICIAL E DA CMT NÃO PROVIDOS.” (eDOC 118 – ID: b15f3acd, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 5º, XXXVI; 37, XXXI; 93, IX; e 175 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão impugnado contraria a tese fixada no julgamento do tema 854 da repercussão geral.



    Alega-se que os v. acórdãos recorridos contrariam o entendimento do E. STF refletido no julgamento do leading case do Tema 854 na medida em que reconheceu o direito líquido e certo do Recorrido a exercer o serviço público de transporte metropolitano em São Paulo, na modalidade especial de RTO, em que pese a declaração de inconstitucionalidade das normas estaduais que regulamentam esse serviço complementar por não preceder de licitação (eDOC 128 – ID: 4366e734, p. 9).



    Argumenta-se, ainda, que a própria EMTU, em resposta aos questionamentos feitos pelo Recorrente, atestou que o desligamento dos validadores não ocasionou qualquer impacto ao serviço regular de transporte metropolitano de passageiros na RMSP; não acarretou qualquer prejuízo aos usuários ou à coletividade; e não afetará o sistema, quando a decisão do STF for plenamente cumprida, com a paralisação da RTO (eDOC 128 – ID: 4366e734, p. 15).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.001.104, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do tema 854 da repercussão geral, assentou que, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, serviço público de transporte coletivo pressupõe prévia licitação. Eis a ementa deste precedente:



    “TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – LICITAÇÃO – FORMA ESSENCIAL. Salvo situações excepcionais, devidamente comprovadas, o implemento de transporte público coletivo pressupõe prévia licitação” (RE 1001104, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.06.2020) 



    Restou registrado, portanto, a ressalva de que a exigência de licitação para o serviço de transporte coletivo pode ser afastada em situações excepcionalíssimas, as quais devem estar devidamente comprovadas. 



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que validadores de cobrança e bilhetagem de todos os prestadores de serviços em regime de RTO foram desligados em série sem a adoção de medidas compensatórias pelo Poder Público. Anotou que tal medida pode reverter em desorganização do serviço público de transporte, com o destaque para a complexidade do sistema de transporte público coletivo de passageiros na região metropolitana de São Paulo, o que, na visão do julgador, exigiria maior cautela na suspensão do serviço de transporte coletivo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A decisão monocrática deu ao caso concreto solução adequada, não merecendo reparo. 



    A impetrante SEVERINO AMARO GONÇALVESTRANSPORTES ME é cadastrada para a atividade de “transporte rodoviário coletivo de passageiros” (fl. 32) e, nessa condição, firmou com a EMTU/SP contrato de reserva técnica operacional para operar transporte complementar. 



    Para o exercício dessa atividade, precisou se adaptar à “bilhetagem eletrônica”, instando validadores de cobrança de passagens, operados pelo CONSÓRCIO METROPOLITANO DETRANSPORTES (CMT), proprietária do respectivo “software”. 



    Ocorre que após a decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando que o “serviço de transporte coletivo pressupõe prévia licitação” (Tema 854), consórcio aludido, na condição de gerenciador dos denominados validadores, comunicou a EMTU que desligaria esses equipamentos (fls. 41/42), por considerar ilegal aquele tipo de atividade (Reserva Técnica Operacional RTO), ou seja, mesmo não sendo o poder concedente do serviço público, e sem autorização desta (EMTU), o CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE (na condição de mera gerenciadora do sistema de bilhetagem eletrônica) decidiu desativar os “validadores”, impedindo a prestação do serviço contratado, daí o acerto da sentença na concessão segurança, para garantir o funcionamento do sistema, ao menos enquanto não houver ordem emanada pelo Poder Concedente em sentido contrário. 



    É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários do recorrente, no que se refere à aplicação do artigo 115, inciso I, do CPC, pois a ilegalidade do ato impugnado, no caso, foi atribuída exclusivamente ao CTM, por fundamento específico, referente à incompetência dessa entidade para interromper (ainda que por meio indireto) a prestação do serviço público, ou seja, em nenhum momento se questionou algum ato do EMTU, supostamente ilegal, daí a desnecessidade de citação desse órgão para compor o polo passivo da lide. 



    E como bem registrou a sentença, atuando em razão de serviço público que lhe foi delegado pela Administração, não há lugar para cogitar-se de ilegitimidade passiva de parte da autoridade impetrada” (eDOC 118 – ID: b15f3acd)



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, notadamente no que se refere ao impacto da interrupção repentina do transporte coletivo de passageiros no sistema viário de uma cidade da dimensão de São Paulo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Efetivamente, considerando-se que o próprio precedente do Supremo Tribunal Federal realizou a devida ressalva quanto a possibilidade de afastar a exigência de licitação em situações excepcionais, tem-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, estando a matéria remanescente discutida necessariamente relacionada ao juízo de valor do órgão julgador sobre realidade local e sobre as prova pré-constituídas juntadas aos autos deste mandado de segurança.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de controle e fiscalização do transporte de passageiros. Poder de polícia. Critérios da razoabilidade e da proporcionalidade entre o valor fixado para a taxa e o exercício do poder de polícia. Análise do acervo fático probatório dos autos. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 1. A taxa municipal devida em razão da vistoria do transporte escolar é calculada com base no porte do veículo e em sua natureza. Utilizam-se como parâmetro de equivalência entre o exercício do poder de polícia e sua remuneração os valores de tarifas e bandeiradas, o que é aceito pela Corte, conforme precedentes. 2. A análise acerca da proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal de exercício do poder de polícia a que se refere o tributo, inclusive no que se refere à suficiência dos elementos para a aferição do exercício do poder polícia, depende do reexame da causa à luz legislação de regência (Leis nº 8.133/9 e 11.182/11 e o Decreto Municipal nº 15.938/08) providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1270898 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.03.2021 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à razoabilidade da demolição das moradias e o consequente desalojamento das famílias da área de trilho às margens da ferrovia, demandaria o reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC” (RE 1100655 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.05.2019 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente